Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CURSO. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA.
I. O fato de que o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa, na forma do artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, não exime o réu do ônus de fundamentar adequadamente a impugnação apresentada.
II. À luz da teoria da tríplice identidade consagrada no artigo 337, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil, não há litispendência entre ação de usucapião e ação de reintegração de posse.
III. Aqueles a quem se imputa a prática do esbulho que compromete o exercício da posse invocada pelo demandante são partes legítimas para ocupar o polo passivo da ação de reintegração de posse.
IV. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 373, inciso I, 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho praticado pelo réu.
V. Não basta ao autor do interdito reintegratório, à luz da teoria objetiva da posse consagrada no Código Civil, comprovar o domínio ou o negócio jurídico que lhe confere o direito de possuir o bem: é de rigor a comprovação do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio, segundo a inteligência do artigo 1.196 da Lei Civil.
VI. Para conseguir a retomada do bem mediante o interdito reintegratório, o autor deve descrever na petição inicial e comprovar na fase instrutória a posse exercida e o esbulho sofrido.
VII. Qualquer vácuo probante a respeito da posse do demandante e do assalto possessório que se imputa ao demandado reverte em prejuízo da tutela reintegratória.
VIII. Recurso conhecido e provido.